Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709454-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública for parte. 2. A pretensão executiva individual, consubstanciada no cumprimento de sentença instaurado em 27/6/2022, se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes normativos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o reconhecimento da prescrição no REsp 1.301.935/DF, que tramita a demanda coletiva originária, não afeta o presente cumprimento de sentença individual; c) Tema 880/STJ, sustentando o preenchimento dos requisitos para a aplicação da modulação dos efeitos do referido precedente, podendo-se citar: (i) decisão exequenda transitada em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973; (ii) que a propositura do cumprimento de sentença dependa do fornecimento de documentos e fichas financeiras pelo executado. Acerca da matéria, ressalta que a referida modulação autorizou a renovação do prazo prescricional nos casos em que a documentação para a propositura do cumprimento de sentença já esteja completa ou quando a providência para fornecimento de documentos não tenha sido deferida. Assim, ainda que o Distrito Federal tivesse disponibilizado as fichas financeiras dos insurgentes, no entender da parte, incidiria a renovação do prazo prescricional; d) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, expondo que o precedente invocado no acórdão impugnado (REsp 1.301.935/DF) não compromete o prosseguimento da presente ação, pois não transitou em julgado; e) artigos 85, § 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, aduzindo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma proporcional e razoável, observadas as minúcias de cada situação a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, como no caso em exame que, em seu entendimento, não exigiu atividades complexas por parte dos causídicos que representam o recorrido, de modo que, em seu entendimento, devem ser fixados com base no critério da equidade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 59625527). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2587649/GO, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/6/2024). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a matéria não se adequa ao Tema 880/STJ. A respeito, tem-se que a turma julgadora afastou a aplicação do referido precedente por ausência de similitude fática, salientando que reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado (ID 56108828). Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada inobservância aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a referida parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005